Tribunal: TJES
Processo: 5024212-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MENSALIDADE ESCOLAR. REDUÇÃO. PANDEMIA. LEI N° 11.144/2020. INAPLICABILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É inaplicável a Lei Estadual n° 11.144/2020, notadamente no que se refere à imposição de redução da mensalidade escolar no percentual de 30% (trinta por cento) durante o período pandêmico, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste sodalício (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002154-09.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, publicado em 01/03/2021).

2. Além disso, é assente o entendimento de que
“a
suspensão de aulas presenciais em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus não é suficiente para se demonstrar alteração da base objetiva do negócio jurídico e onerosidade excessiva ou desproporção das prestações ajustadas em contrato de prestação de serviços de ensino
(TJES, Agravo de Instrumento 5004598-15.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2023)
.

3. No caso dos autos, não estão preenchidos os requisitos necessários a ensejar revisão contratual, além de que são insuficientes a alegação de hipossuficiência econômica e de que necessitou utilizar de suas verbas rescisórias para pagamento das mensalidades.

4. A instituição de ensino, por sua vez, permaneceu prestando os serviços educacionais, em que pese tenha realizado adaptações ao período pandêmico.

5. Embora o juízo tenha determinado a inversão do ônus da prova,
“
não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito"
(STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024212-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MENSALIDADE ESCOLAR. REDUÇÃO. PANDEMIA. LEI N° 11.144/2020. INAPLICABILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É inaplicável a Lei Estadual n° 11.144/2020, notadamente no que se refere à imposição de redução da mensalidade escolar no percentual de 30% (trinta por cento) durante o período pandêmico, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste sodalício (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002154-09.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, publicado em 01/03/2021).

2. Além disso, é assente o entendimento de que
“a
suspensão de aulas presenciais em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus não é suficiente para se demonstrar alteração da base objetiva do negócio jurídico e onerosidade excessiva ou desproporção das prestações ajustadas em contrato de prestação de serviços de ensino
(TJES, Agravo de Instrumento 5004598-15.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2023)
.

3. No caso dos autos, não estão preenchidos os requisitos necessários a ensejar revisão contratual, além de que são insuficientes a alegação de hipossuficiência econômica e de que necessitou utilizar de suas verbas rescisórias para pagamento das mensalidades.

4. A instituição de ensino, por sua vez, permaneceu prestando os serviços educacionais, em que pese tenha realizado adaptações ao período pandêmico.

5. Embora o juízo tenha determinado a inversão do ônus da prova,
“
não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito"
(STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5024212-94.2021.8.08.0024

Apelante: Ivando das Neves Braga

Apelado: Serviço Social da Indústria

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15318775) proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível de Vitória, nos autos da ação revisional de contrato de prestação de serviços escolares ajuizada por Ivando das Neves Braga em desfavor de Centro de Atividades José Tarquino da Silva (Serviço Social da Indústria), na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 15318776), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino apelada e, em razão da pandemia da COVID-19, pagou por um serviço que não estava sendo prestado em sua totalidade; (b) deve ser aplicada a teoria da base objetiva do negócio jurídico, uma vez que ocorreu quebra do sinalagma contratual e, portanto, deve ocorrer a revisão do contrato com a redução da mensalidade; (c) realizou a contratação de experiência pedagógica completa, o que não foi entregue, uma vez que foi fornecido ensino remoto; (d) deve ser aplicada a Lei Estadual n° 11.144/2020, que obrigou a redução da mensalidade escolar no percentual de 30% (trinta por cento) durante o período pandêmico; (e) a sentença carece de fundamentação por não ter se pronunciado sobre a aplicação da legislação estadual acima mencionada; (f) as provas constantes nos autos foram valoradas de forma desigual em seu desfavor, notadamente considerando a inversão do ônus da prova e os comprovantes de impacto financeiro que colacionou aos autos para comprovar sua hipossuficiência, enquanto a apelada teve redução em seus custos operacionais.

Contrarrazões no Id. 15318779, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais referentes à revisão do contrato de prestação de serviços educacionais que firmou com a apelada, em que objetivava a redução de 30% (trinta por cento) das mensalidades pagas no período em que as aulas ocorreram na modalidade remota em razão da pandemia da COVID-19.

Nesse passo, o apelante firmou contratos de prestação de serviços escolares com a instituição apelada (Id. 15318049), em favor de seus filhos menores (Gabriel Ferreira Braga e Isaac Ferreira Braga) e aduz que não obteve a totalidade do serviço no ano de 2020 e 2021, em razão da pandemia e da suspensão das aulas presenciais, somada a redução dos custos da instituição de ensino, de modo que afirma fazer jus a redução da mensalidade no percentual de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade, nos termos da Lei Estadual n° 11.144/2020.

De plano, assevero que não deve ser aplicada a Lei Estadual n° 11.144/2020, notadamente no que se refere à imposição de redução da mensalidade escolar no percentual de 30% (trinta por cento) durante o período pandêmico, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste sodalício, qual seja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. PANDEMIA. MATÉRIA AFETA AO DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. Recurso conhecido e improvido.
I. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 6423 fez consignar que ao estabelecer desconto obrigatório nas mensalidades de instituições privadas de ensino básico e superior em razão da pandemia causada pela Covid-19, a legislação impugnada tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988. II. A legislação estadual n. 11.144/2020 que reduz as mensalidades escolares; impede a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e encargos em razão de inadimplência; impõe a exibição de planilha de custo e/ou composição de redução de custas mês a mês; institui compensação das mensalidades adimplidas sem a redução desde o início da pandemia dentre outras disciplinas, em verdade, cuidou de modificar relações negociais e contratuais, as quais são disciplinadas abstratamente pelo Direito Civil e como tal, sob alçada privativa da União nos moldes do artigo 22 da CF.
III. Agravo de instrumento conhecido e improvido para manter a liminar que determinou a abstenção da parte requerida do feito de origem de promover quaisquer atos sancionatórios ou fiscalizatórios em face da parte autora, ora agravadas, julgando prejudicado o agravo interno aviado. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002154-09.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, publicado em 01/03/2021). Grifo nosso.

Além disso, é assente o entendimento de que
“a
suspensão de aulas presenciais em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus não é suficiente para se demonstrar alteração da base objetiva do negócio jurídico e onerosidade excessiva ou desproporção das prestações ajustadas em contrato de prestação de serviços de ensino
(TJES, Agravo de Instrumento 5004598-15.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2023)
.

Assim, em que pese as alegações do apelante, não estão preenchidos os requisitos necessários a ensejar revisão contratual, além de que são insuficientes a alegação de hipossuficiência econômica e de que necessitou utilizar de suas verbas rescisórias para pagamento das mensalidades.

A instituição de ensino, por sua vez, permaneceu prestando os serviços educacionais, em que pese tenha realizado adaptações ao período pandêmico. Não há que se falar, portanto, na revisão do contrato que instrumentaliza o presente feito. É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID-19 – VEICULAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EFETIVO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação da Teoria do Imprevisão exige a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, com vantagem exacerbada de um dos contratantes e onerosidade excessiva a ser suportada pela outra parte do pacto. Portanto, para que seja mitigado o princípio do pacta sunt servanda, deve haver prova robusta de que as mensalidades inicialmente contratadas se tornaram excessivamente onerosas, como também que houve significativa redução de despesas para a instituição de ensino, ensejando obtenção de extrema vantagem em seu favor. 2. Com o advento da pandemia da Covid-19 e a adoção de medidas restritivas, foi imposta pelo Poder Público à instituição de ensino a suspensão das atividades presenciais, desde 18/03/2020, a fim de evitar o contágio viral. Então a recorrida reformulou a forma de prestação dos serviços educacionais, com a implementação de aulas virtuais e o encaminhamento de atividades pedagógicas a serem realizadas em casa pelos alunos. 3. Embora incontroverso que houve uma redução nas despesas da apelada, esta manteve gastos de elevada monta e, lado outro, certamente sofreu o impacto de diversas rescisões contratuais e inadimplências, não havendo como precisar pelos documentos apresentados se a tal redução foi significativa ao ponto de ensejar no desequilíbrio contratual. 4. Por outro lado, não há prova cabal de que sobreveio redução da capacidade econômica dos genitores das apelantes, ou de que foram necessários gastos extraordinários para o acompanhamento das aulas virtuais. Tampouco restou demonstrado qualquer prejuízo pedagógico das infantes, ou redução no rendimento escolar. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0006882-39.2020.8.08.0014, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 09/03/2023).

Consigno, por fim, que embora o juízo tenha determinado a inversão do ônus da prova (Id. 15318754),
“
não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito"
(STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
nego provimento
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.